Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. NÃO ADMISSÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Em matéria criminal, é cabível agravo interno contra decisões monocráticas que negam seguimento a Habeas Corpus, por meio da aplicação subsidiária do CPC, art. 1.021, c/c RITJDFT, arts. 89, III, e 265, § 4o.
2. O habeas corpus não se presta, em regra, como sucedâneo de recursos ordinários ou extraordinários, sendo admissível apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, aferíveis de plano e sem revolvimento do conjunto fático-probatório.
3. A controvérsia de natureza estritamente jurídica, relacionada à omissão na prestação jurisdicional, afasta o óbice do uso do habeas corpus como substitutivo recursal, quando a impetração não busca reexaminar provas, mas controlar a legalidade do procedimento decisório.
4. A dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, diretamente vinculada à legalidade da sanção penal e à liberdade de locomoção, submetendo-se ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal, ainda que não haja impugnação específica da Defesa.
5. A atenuante da confissão espontânea, prevista no Código Penal, art. 65, III, “d”, deve ser apreciada de ofício pelo julgador sempre que presentes seus pressupostos, sendo irrelevante a ausência de arguição expressa nas razões recursais.
6. Configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição de embargos de declaração sob o fundamento de inovação recursal quando a tese deduzida versa sobre matéria de ordem pública e foi provocada a partir de elementos expressamente considerados no próprio acórdão condenatório.
7. Verificada omissão relevante no exame da dosimetria da pena, é cabível a concessão da ordem para cassar o acórdão dos embargos de declaração, determinando novo julgamento com enfrentamento expresso e fundamentado da tese omitida, preservada a competência do órgão de origem.
8. Recurso conhecido e provido. Ordem concedida.